Tribunal: STF
Processo: RE 394298
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-02-21
Data de publicação: 2006-02-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO.
   FORNECIMENTO DE MÓVEIS SOB ENCOMENDA. LISTA ANEXA AO DECRETO-LEI
   Nº 406/68. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO § 2º DO ARTIGO 145, AO INCISO
   IV DO ARTIGO 153 E AO INCISO I DO ARTIGO 154, TODOS DA CARTA DE
   OUTUBRO.
A ofensa à Carta Magna, se existente, dar-se-ia de modo
   reflexo ou indireto, impedindo a abertura da via extraordinária
   (AI 501.290, Relator Ministro Sepúlveda Pertence, e RE 206.043,
   Relator Ministro Ilmar Galvão).
Incidência, no caso, da Súmula
   283 desta excelsa Corte.
Agravo regimental a que se nega
   provimento.